Tribunal: TCU
Processo: 009.757/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria em que se discute a percepção de hora extra judicial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em benefício de ex-servidores. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais as concessões de aposentadoria em favor dos Srs. Glaucio Teófilo Câmara de Sá e José André Braulino Júnior, e ordenar o registro dos correspondentes atos; 9.2. considerar prejudicado o exame do ato de concessão de aposentadoria do Sr. Aldo Bazílio, por perda de objeto, em razão de seu falecimento, nos termos do art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007; 9.3. considerar ilegal a concessão de aposentadoria do Sr. Francisco de Assis Braz, negando registro ao correspondente ato; 9.4. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado indicado no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.5. determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em relação ao ato indicado no subitem 9.3 acima, que: 9.5.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos referentes à parcela indevida de "hora extra", sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.5.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. Francisco de Assis Braz, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.5.3. alerte o interessado de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.6. esclarecer à unidade jurisdicionada que poderá emitir novo ato de concessão, livre da irregularidade indicada neste processo, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.